Tribunal: STF
Processo: RE 626353
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-05-27
Data de publicação: 2014-05-27

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 8º DO ADCT. ANISTIA. MILITAR. PROMOÇÃO A POSTO DE CARREIRA DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO PLENÁRIO DESTA CORTE SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ARE 799.908, TEMA 724, MIN. GILMAR MENDES). ANÁLISE DOS QUADROS DA CARREIRA MILITAR. INVIABILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.